Tribunal: STF
Processo: Pet 10707
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos pedido de restituição de passaporte e celular apreendidos com o requerente no momento da decretação de sua prisão preventiva para fins de extradição (PPE 1039).



    Como o pedido de extradição não foi formalizado pelo Estado estrangeiro nos termos legais, o requerente foi posto em liberdade pelo Relator que me antecedeu, em decisão proferida na data de 3/10/2022. 



    Devido ao não ajuizamento da extradição, determinei, em 26/10/2023, o arquivamento do feito principal, aplicando o art. 84, §4º, da Lei 13.445/2017.



    Expendidas essas ligeiras considerações, reforço não haver o que prover também nesta Petição, pois se infere dos autos decisão judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP deferindo integralmente o pedido de restituição formulado. 



    Em consulta aos autos n. 5004926-21.2022.4.03.6119 da Justiça Federal de Guarulhos/SP, observa-se, inclusive, certidão atestando a ausência de bens apreendidos naquele processo.



    Dessa forma, não há mais nada a ser decidido neste feito, pois já se esgotaram os provimentos jurisdicionais úteis à causa submetida à jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator